Tribunal: TJDFT
Processo: 0724733-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: apelação criminal. tráfico de drogas. nulidade da busca domiciliar. inviável. justa causa EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. Flagrante. PALAVRA DOS POLICIAIS. Serviço de inteligência. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. Possibilidade. PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4o, DA LAD. INAPLICÁVEL. Reincidência. INCOMPATIBILIDADE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Prisão domiciliar. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), à pena 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no regime inicial fechado.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão cingem-se em analisar: i) a alegação de nulidade em decorrência da violação de domicílio; ii) absolvição por insuficiência de provas; iii) a redução da pena-base; iv) o reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06; v) regime prisional; vi) prisão domiciliar; vii) detração; viii) gratuidade de justiça;
III. Razões de decidir:
3. Na espécie, efetivamente havia elementos objetivos e racionais apontando a participação do acusado no crime de tráfico de drogas, pois ele guardava um tablete dentro de uma sacola em frente à residência, de forma que o ingresso dos policiais no domicílio se constituiu num desdobramento da situação flagrancial já consolidada que se prorrogou no tempo.
4. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas principalmente nos depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, e da confissão judicial, de rigor a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006.
5. Ainda que se trate de droga de menor potencial lesivo em comparação com outras substâncias ilícitas, o transporte de quase dezesseis quilos de maconha (nos termos do laudo de ID 69644489), inegavelmente, justifica o aumento da pena-base pelo vetor especial do artigo 42 da Lei de Drogas, o que, portanto, deve ser preservado.
6. Em relação ao “quantum” de exasperação, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
7. Na espécie, é mais benéfico aos recorrentes a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.
8. Embora a pena final tenha sido reduzida, nesta instância, a patamar inferior a oito anos, o que, em tese, implicaria no estabelecimento do regime semiaberto, deve ser mantido o regime inicial fechado, por tratar-se de réu reincidente, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b” (a contrario sensu) do Código Penal.
9. Os pedidos de progressão de regime, de concessão da gratuidade judiciária e prisão humanitária devem ser formulados pelo Juízo das Execuções.
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.